Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de justificar a redução do valor dos alimentos estabelecidos pelo juízo a quo, impõe-se a manutenção dos alimentos no patamar original.
4. Recurso conhecido e desprovido.